Tribunal: TJSP
Processo: 1000803-95.2019.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
APELAÇÃO. SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS. ÓBITO DA SEGURADA. BENEFICIÁRIOS DIVERSOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. INTELECÇÃO DO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. PRESCRIÇÃO REJEITADA. RECURSO DA RÉ IMPROVIDO. Imperiosa a rejeição do decreto de prescrição, por não ser aplicável na hipótese de beneficiário diverso do segurado a regra

Ementa:
APELAÇÃO. SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS. ÓBITO DA SEGURADA. BENEFICIÁRIOS DIVERSOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. INTELECÇÃO DO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. PRESCRIÇÃO REJEITADA. RECURSO DA RÉ IMPROVIDO. Imperiosa a rejeição do decreto de prescrição, por não ser aplicável na hipótese de beneficiário diverso do segurado a regra prescricional preconizada no § 3o, IX, do art. 206 do Código Civil, pois não versa a causa sobre seguro obrigatório. Intelecção do art. 205 do diploma civil substantivo, que prevê ao caso a prescrição decenal.
APELAÇÃO. SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS. AÇÃO DE COBRANÇA. NEGATIVA DA SEGURADORA EM REALIZAR O PAGAMENTO SOB A ALEGAÇÃO DE QUE A VÍTIMA (SEGURADA) AGRAVOU O RISCO AO DIRIGIR VEÍCULO SOB O EFEITO DE ÁLCOOL. FATO QUE, POR SI SÓ, NÃO EXCLUI A GARANTIA. ENTENDIMENTO ASSENTADO PELO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. O STJ firmou entendimento de que a embriaguez do segurado, por si só, não exime o segurador do pagamento de indenização prevista em contrato de seguro de vida, sendo necessária a prova de que o agravamento do risco decorrente da embriaguez influi decisivamente na ocorrência do sinistro.